Tribunal: STF
Processo: HC 211263
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Bianca de Morais Faria, em favor de Guilherme Augusto Abreu, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 717.459/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUILHERME AUGUSTO ABREU em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.22.002146-3/000).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão e 2 anos de detenção, no regime inicial semiaberto pela prática, respectivamente, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e do crime tipificado no art. 329, c/c art. 65, I, ambos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Nesta via, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação contemporânea e idônea a justificar a segregação cautelar imposta ao paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Afirma, ainda, que a prisão cautelar afronta o princípio da proporcionalidade, pois representa medida mais gravosa, se comparada ao próprio regime prisional estabelecido na sentença condenatória.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem constitucional para revogar a custódia cautelar imposta ao paciente, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.” 



    Inicialmente, foi decretada a prisão preventiva do paciente (eDOC 4). Impetrado habeas corpus pela defesa, o pedido liminar foi indeferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (eDOC 5). 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 



    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que verifico ocorrer no caso em questão. 



    Conforme se extrai dos autos (eDOC 7), o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão e 2 meses de detenção a serem cumpridos em regime inicial semiaberto. Até o momento, foi-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. 



    A jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verifica-se jurisprudência unânime de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de wri t, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau”. (HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma , unânime , j. 27.10.2015, DJe 23.11.2015) 



     



    “HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório”. (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime , j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020) 



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário”. (HC 138.122, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime , j. 9.5.2017, DJe 22.5.2017) 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 185.181 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, unânime , j. 29.6.2020, DJe 6.7.2020) 



    No mesmo sentido, recentemente : HC 200.564/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2021 e HC 191.908 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021. 



    Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero, o que não é hipótese dos autos aqui em análise. 



    Ante o exposto, concedo a ordem, do presente habeas corpus para, mantida a condenação e seus efeitos, revogar a prisão preventiva, se por algum outro motivo não estiver preso e sem prejuízo da análise da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP, a ser determinadas motivadamente pelo juízo de origem. 



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente